Tribunal: STF
Processo: HC 257527
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luis Fernando dos Santos contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não há fundamentação idônea para fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto ou semiaberto. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 



    “Primeiramente, a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses do art. 621 do CPP:



    (...)



    No caso, segundo consta do acórdão impugnado, por ocasião do julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda das circunstâncias para a imposição do regime fechado, inexistindo decisão contrária a texto expresso da lei. Transcrevo: 



    E com efeito, porquanto fixada a pena base acima do piso em 1 ano e 2 meses de reclusão mais multa, diante do registro de maus antecedentes indicados por condenação pretérita definitiva, efetuando- se em seguida lícita compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência comprovada por certidão criminal, mantidas as penas nesta fase com arrimo inclusive em doutrina e construção pacificada da jurisprudência (v. fls. 358 /359). 



    Tornada assim definitiva a reprimenda em 1 ano e 2 meses de reclusão além de 11 dias-multa, no piso, porque ausentes causas modificadoras e cumprindo anotar, nesse capítulo, que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado, em situações específicas, a adequação da fração de 1/6 para os fins de exasperação da pena-base, tal conclusão não pode ser generalizada, sendo certo que a orientação jurisprudencial consolidada é a de que não há direito subjetivo a frações específicas para cada circunstância judicial negativa aferida na primeira fase da dosimetria da pena (AgReg no AREsp n. 2.154.006/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16.6.2023). 



    Contra o julgado manejou-se apelação pela Defesa do peticionário, pleiteando-se a reforma parcial da sentença para estipular- se regime inicial aberto, deferindo-se a benesse da substituição e reduzindo os dias-multa por conta de alegada afirmando-se insuficiência (fls. 400/405 dos autos principais), e a e. 5ª Câmara Criminal desta Corte de Justiça, analisado as questões devolvidas, julgou correto o apenamento, e quanto ao regime, entendeu lícita a escolha do mais rigoroso, o fechado, em atenção ao regramento aplicável e ao registro de antecedentes e reincidência específica, consignando expressamente a Turma Julgadora que o ora peticionário deu mostra “evidente da mais completa ausência de absorção da terapêutica penal ministrada, voltando a delinquir e apostando na impunidade. Melhor, dentro desse quadro, considerando, ainda, que parece não ter entendido a gravidade dos reflexos das condenações anteriores, que desconte, mesmo, parte de sua pena na modalidade fechada” (v. fls. 474). 



    Destarte, incontroversos os fatos e competindo ao Juízo das Execuções o exame da alegada hipossuficiência (grifo nosso), é inegável que as questões relativas à dosagem das penas viram-se debatidas em primeiro e segundo graus, não se podendo falar em alguma contrariedade a texto expresso de lei na imposição das penas ou na fixação do regime. 



    [...] 



    É inegável que o escopo restrito da revisão criminal ajuizada com fundamento no inciso I do artigo 621, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória (grifo nosso), não servindo a ação revisional, tampouco, para substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro (AREsp nº 1.929.279/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 22.3.2022) (fls. 50-53, grifei). 



    Sendo assim, não há razões para o acolhimento deste pleito, em que se discutem, novamente, matérias que já foram verticalmente analisadas na origem. 



    Logo, a Corte local julgou em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se observa:



    (...)



    Ademais, conforme bem pontuado pela instância de origem, ao julgar a apelação, o regime fechado foi devidamente imposto, "considerando que ele possui maus antecedentes e é reincidente pelo mesmo crime patrimonial de furto" (fl. 27), não se aplicando, à espécie, a Súmula n. 269 do STJ. 



    À vista do exposto, reconsidero a decisão de fls. 93-94, para conhecer do habeas corpus, mas denego a ordem.”  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente